Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-19.2018.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Contratos de financiamento, venda e compra e constituição de alienação fiduciária. Contrato de comodato. Ação declaratória de nulidade c/c manutenção de posse e indenização de dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" suscitada pelo réu

Ementa:
Apelação. Contratos de financiamento, venda e compra e constituição de alienação fiduciária. Contrato de comodato. Ação declaratória de nulidade c/c manutenção de posse e indenização de dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" suscitada pelo réu Banco Bradesco S/A rejeitada. Alegação da autora no sentido de que celebrou contratos inválidos com os réus, visto que ela era incapaz à época (agosto de 2008). Ausência de comprovação de qualquer incapacidade da autora à época em que foram celebrados os contratos celebrados entre as partes. Ônus probatório da autora (art. 373, I, do CPC). Prevalência dos contratos firmados, por força da autonomia da vontade dos contratantes. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000591-19.2018.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que são apelantes HILDA
MARIA STOCO DO PRADO (POR CURADOR) e JOSÉ DONIZETTI BATISTA DO
PRADO (CURADOR(A)), são apelados BANCO BRADESCO S/A e MIGUEL MAZZA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
2
Apelação n°: 1000591-19.2018.8.26.0614
Apelante(s): HILDA MARIA STOCCO DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado(s): MIGUEL MAZZA JÚNIOR e BANCO BRADESCO S/A
Comarca: TAMBAÚ VARA ÚNICA
1a Instância: 1000591-19.2018.8.26.0614
Juiz(a): GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
Voto no 25384
EMENTA. Apelação. Contratos de financiamento, venda e compra e
constituição de alienação fiduciária. Contrato de comodato. Ação
declaratória de nulidade c/c manutenção de posse e indenização de dano
moral.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo da autora.
Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
autora rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”
suscitada pelo réu Banco Bradesco S/A rejeitada. Alegação da autora no
sentido de que celebrou contratos inválidos com os réus, visto que ela era
incapaz à época (agosto de 2008). Ausência de comprovação de qualquer
incapacidade da autora à época em que foram celebrados os contratos
celebrados entre as partes. Ônus probatório da autora (art. 373, I, do
CPC). Prevalência dos contratos firmados, por força da autonomia da
vontade dos contratantes. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários
sucumbenciais recursais. Recurso da autora não provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 226/229, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação judicial movida por HILDA
MARIA STOCCO DO PRADO, representada pelo curador JOSÉ DONIZETTI
BATISTA DO PRADO, em face de MIGUEL MAZZA JÚNIOR e BANCO
BRADESCO S/A. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade.
Apela a autora, visando a reforma da sentença pelas
razões de fls. 231/240.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
3
252/259 e 261/274).
Os órgãos do Ministério Público em primeiro e segundo
graus apresentaram seus respectivos pareceres (fls. 280/284 e 297/300).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela autora.
A autora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa,
em virtude do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a
produção de outras provas, inclusive as orais.
No entanto, a alegação de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A autora, em sua petição inicial, deduziu pedido
genérico de produção de provas (fl. 10).
Ademais, nas oportunidades dadas para a autora se
manifestar sobre as contestações, ela se limitou a requerer o prosseguimento
do processo, mencionando que a produção das provas poderia ficar à critério
do juízo. Confira-se:
“d- determine o prosseguimento do processo, com a produção
de provas, se assim entender e que, no mérito, JULGUE
PROCEDENTE
a
ação
declaratória
de
nulidade
c.c
indenização de dano moral intentada, tal como pleiteado na
petição inicial, agora integralmente reiterada” (fls. 209 e 216)
Em suma, a autora deduziu pedido genérico de produção
de provas na petição inicial, e, nas oportunidades que teve para especificar as
provas requeridas, remeteu ao juízo a análise da conveniência das provas (“se
assim entender”), deixando de especificar a relevância e a pertinência das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
4
orais.
Logo, como a autora não especificou, em momento algum,
as provas pretendidas, deixando a produção de outras provas à conveniência
do juízo, não há que se falar em inobservância dos seus pedidos, nem
tampouco em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Em razão disso, o juízo “a quo” entendeu, acertadamente,
que, para o deslinde da demanda, era prescindível a produção de outras
provas, pois não teriam o condão de alterar a conclusão do juízo, que é o
destinatário da prova, a quem cabe “determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito” e indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”,
nos termos do art. 370, do CPC.
E, ao contrário do que alega a autora, ela não trouxe aos
autos provas do seu real estado de incapacidade à época da celebração dos
contratos (agosto de 2008). Em verdade, a autora apenas anexou à petição
inicial um receituário médico particular, datado de 02/05/2018, que indica
mera possibilidade de incapacidade anímica, de forma absolutamente
imprecisa quanto ao início desse estado (“+ ou - 10 anos”), sendo, portanto,
imprestável como meio de prova (fls. 55/56).
Ainda, a sentença não reconheceu, em momento algum, a
incapacidade da autora à época dos fatos, como quer fazer crer a autora.
Assim,
restando
evidenciado
que,
nesse
quadro,
inexistiam mais provas a serem produzidas, era mesmo cabível o julgamento
antecipado da lide.
Nesse sentido, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
5
“Apelação Cível 1003797-84.2016.8.26.0299 - APELAÇÃO.
Compra e venda de imóvel. Revisão contratual. Julgamento
antecipado da lide. Improcedência. Irresignação. Pedido de
declaração de nulidade da sentença. Alegada imprescindibilidade
de dilação probatória. Descabimento. Prova pericial pretendida
carente de potencial para alterar o desfecho do caso. Prova
unicamente documental. (...) (TJSP; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/08/2018; Data de Registro: 02/08/2018)
Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam” suscitada pelo réu BANCO BRADESCO S/A.
Conforme anotado por Theotonio Negrão: “A legitimidade
ad causam consiste em um relação de pertinência entre as partes no processo e a
situação de direito material trazida a Juízo” (in Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a edição, Editora Saraiva, 2016, pág. 112).
A legitimidade deve ser verificada mediante a mera
análise abstrata dos fatos narrados na petição inicial, em razão da denominada
teoria da asserção (REsp 1769520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
No caso em comento, o Banco réu é parte legítima no
processo, na medida em que o eventual reconhecimento da nulidade dos
contratos de financiamento, venda e compra e constituição de alienação
fiduciária geraria repercussão econômica em relação a ele.
Ultrapassadas as questões preliminares, passo a apreciar o
mérito do recurso.
O inconformismo da autora não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
6
As alegações genéricas da autora, no sentido de que as
provas acostadas nos autos e na ação de interdição demonstram a incapacidade
dela no momento em que os contratos foram celebrados entre as partes, não
merecem ser acolhidas.
Ressalte-se que, mesmo em sede recursal, a autora não
trouxe nenhum documento novo que comprove o estado de incapaz em agosto
de 2008, mas apenas documentação referente ao seu atual estado de saúde, que,
aliás, já havia sido mencionada anteriormente e considerada pelo juízo “a quo”
(fls. 241/250).
Neste ponto, a sentença deve ser confirmada, pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Assim, adoto como fundamentação o que constou da r.
sentença de proferida pelo juízo “a quo”, a saber:
“Não tendo logrado êxito em sua pretensão de anulação do
negócio jurídico, ou reconhecimento da retrovenda, a autora,
representada por seu filho e curador, vem agora a Juízo alegar
que estava incapaz quando da celebração dos contratos.
Ainda que esteja agora acometida da doença conhecida como Mal
de Alzheimer não houve qualquer menção a tal no processo supra
mencionado, proposto em 2017. E, se não houve motivo para que
eventual doença fosse mencionada, não há como crer que a autora
estivesse
desprovida
de
suas
faculdades
mentais
há
aproximadamente dez anos, época da celebração dos contratos.
Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
7
crível que o requerido tivesse conhecimento de eventual
incapacidade da autora à época da celebração dos contratos e seu
filho único, ora seu curador, nada percebesse. E, pelo que se
denota da narrativa da autora, ela reside no imóvel há
aproximadamente 52 anos, não tendo mencionado uma só vez
que dependesse de cuidadores ou similares.
Assim, não sendo comprovada qualquer incapacidade da autora à
época dos fatos, de rigor a improcedência do pedido de declaração
da nulidade dos contratos celebrados entre as partes. Em
decorrência, obviamente descabe condenação por danos morais.”
Acrescente-se que, segundo dispõe o art. 373, I, do CPC,
incumbe à autora o ônus de provar a existência de fato constitutivo do seu
direito.
Cabia à autora trazer/produzir provas, no momento
oportuno, a fim de comprovar que, em agosto de 2008, já era incapaz, o que
não fez.
Nesse ponto, repita-se que a autora deixou de especificar
as provas que pretendiam produzir, devendo, portanto, arcar com tal ônus
probatório.
E
a
mera
argumentação
da
incapacidade,
desacompanhada de provas, não basta para embasar a alegada nulidade dos
contratos.
Assim, deve prevalecer o que foi pactuado livremente
entre as partes, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio da “pacta
sunt servanda”.
Nesse sentido, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
8
Apelação Cível no 1020028-29.2018.8.26.0361 - COMPRA E
VENDA (...) Apelantes que tinham ciência dos termos da avença
e a ela aderiram livremente Ausência de vício de consentimento
Termo de quitação válido Mera alegação posterior de prejuízo
patrimonial não possui o condão de anular negócio jurídico
perfeito
e
acabado

Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.
Fábio Podestá, data de julgamento 23/07/2019)
Destarte, sob todos os ângulos que se analisam as questões
postas, conclui-se que a sentença de improcedência deve ser mantida “in
totum”.
Verbas de sucumbência
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam no
princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar
com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no 264.930,
Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em tela, ante a sucumbência da autora, era mesmo
o caso de condenação exclusiva dela às verbas sucumbenciais.
Sendo assim, mantenho a condenação da autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-19.2018.8.26.0614 -Voto no 25384
9
ao patrono dos réus, que foram bem fixados em 10% do valor atualizado da
causa, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC;
observando-se a gratuidade (art. 98 do CPC).
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso da
autora, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ela
ao patrono dos réus para 12% do valor atualizado da causa; observando-se a
gratuidade em relação a ela (art. 98 do CPC).
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada
a fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso da
autora.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator